Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727200-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS LEMOS DE AGUIAR AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS LEMOS DE AGUIAR contra decisão do Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, proferida em autos de cumprimento de sentença proposto contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil- CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator